Tribunal: TJPA
Processo: 0002551-09.2010.8.14.0005
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0002551-09.2010.8.14.0005
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ALTAMIRA/PA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: AVELINO GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO: DR. MÁRCIO NEIVA COELHO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. RÉU PRONUNCIADO. NULIDADE DA DECISÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 413, DO CPP. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não padece de excesso de linguagem a decisão de pronúncia que se limitou a demonstrar as provas da materialidade do crime e indícios mínimos de autoria, atuando nos limites expressos no art. 413 do CPP.
2. Decisão mantida. Recurso improvido.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, da Comarca de Altamira/PA, em que é Recorrente
AVELINO GOMES DOS SANTOS, ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito

interposto por
AVELINO GOMES DOS SANTOS,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o pronunciou pela prática do crime descrito no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 24.08.2010, por volta das 09h30min, o acusado Avelino Gomes dos Santos, chegou em sua casa e se deparou com a vítima Luis Carlos Santos Silva, no interior da residência. Após discussão entre ambos, Avelino desferiu um golpe de faca em Luis Carlos, que culminou na sua morte. Por tal conduta foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 121 do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo decisão de pronúncia às fls. 121/123.

Às fls. 125/128, foram apresentadas as razões do Recurso em Sentindo Estrito, requerendo a defesa a nulidade da decisão por excesso de linguagem. Subsidiariamente, que os jurados sejam impedidos de terem acesso ao conteúdo da decisão.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 131/135.

Em juízo de retratação às fls. 137, a decisão de pronúncia foi mantida.

A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 145/148).

É o relatório.

VOTO

Em suas razões recursais, suscita a defesa questão consistente no excesso de linguagem da decisão de pronúncia.

Aduz que o julgador ¿não poderia exprimir assertivas que traduzissem verdadeiro juízo conclusivo sobre a participação do Recorrente, a ponto de persuadir os jurados no futuro (...)¿.

Não é o caso dos autos. Vejamos.

Conforme dicção do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal e interpretação conferida pela doutrina e jurisprudência, compete ao julgador ao proferir decisão de pronúncia, unicamente verificar as provas de materialidade do crime e apontar os indícios de autoria que conduzem o réu a Julgamento perante o Tribunal do Júri, sem adentrar na matéria de mérito da causa.

Isso porque competirá ao Conselho de Sentença emitir juízo de valor acerca da culpabilidade e/ou inocência do acusado, com base na instrução probatória realizada na sessão de julgamento do Júri.

No caso em apreço, concluo que o magistrado limitou-se a apontar as provas de materialidade e os indícios de autoria do crime narrado na denúncia, vejamos trecho da decisão:
¿(...) O réu deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, conquanto estão presentes os pressupostos da decisão de pronúncia constantes do artigo 413 do Código de Processo Penal. Senão vejamos: A materialidade resta incontestavelmente comprovada nos autos por meio do Laudo de exame de corpo de delito (fl. 95). Quanto à autoria, há elementos no caderno processual que apontam indícios mínimos que o acusado foi o responsável pelo evento delituoso, especialmente as provas técnicas e testemunhais produzidas em sede policial/judicial. A testemunha Gilson Luiz Lemos Neves, ouvida em juízo, confirmou que foi o responsável pela colheita do interrogatório do réu em sede policial, tendo informado que este confessou a prática do delito, motivado por ciúme. Nesse sentido, em sede policial, consta o interrogatório do acusado confessando a prática delituosa (fl. 10). Ante o exposto, com fundamento no ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PRONUNCIO o nacional AVELINO GOMES DOS SANTOS, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, caput, do CP, tendo por vítima LUIS CARLOS SANTOS DA SILVA. Considerando que o réu se encontra em local incerto e não sabido, furtando-se à aplicação da lei penal, entendo presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva decretada às fls. 79/80. (...)¿

Ao contrário do apontado pela defesa, exerceu o julgador o seu ofício nos exatos termos do dispositivo legal que regula a matéria, não padecendo a sentença de pronúncia de excesso de fundamentação/linguagem que possa prejudicar o réu e/ou influenciar o corpo de jurados, uma vez que limita-se a aferir as provas constantes no apartado e apontar os indícios de autoria daí extraídos.

Colaciono o seguinte precedente sobre o tema, que rechaça a pretensão de nulidade suscitada pela defesa:
¿HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. FEMINICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NA ANÁLISE DO RECURSO. GRIFOS NA TRANSCRIÇÃO DOS DEPOIMENTOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (¿) 2. Nos termos do que dispõe o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal - CPP, o Magistrado, ao pronunciar o acusado, deve se limitar à indicação da materialidade do delito e aos indícios da autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instrução, sem contudo influir no ânimo do conselho de sentença. 3. No caso dos autos, não se verifica a existência de excesso de linguagem sentença de pronúncia, tendo em vista que apenas explicitou as teses levantadas pela acusação, relatando o que descreveu a denúncia, bem como as alegações da defesa, não fazendo nenhum juízo de valor acerca do dolo do paciente ou da certeza da autoria e se limitando a indicar os motivos de seu convencimento sem, contudo, possibilitar a influência no entendimento dos jurados. 4. A existência de grifos aplicados pelo Magistrado na transcrição do depoimento das vítimas e das testemunhas não é causa de excesso de linguagem na sentença de pronúncia. (¿). (STJ. HC 351.444/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 23/11/2017)¿

No que se refere ao impedimento dos Jurados a terem acesso ao conteúdo de decisão, informo a defesa que o artigo 480, §3º, do CPP, concede ao Conselho de Sentença, caso solicitem, acesso aos autos, o que autoriza, por consequência, conhecimento do
decisum
objurgado.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão recorrida.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

6